Tribunal: TJSP
Processo: 0010100-10.2014.8.26.0071
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
RECURSOS REPETITIVOS – Julgamento do RE no 1.231.242/SP pelo STF – Policial militar temporário – Contratação nos termos da Lei Federal no 10.029/00 e Lei Estadual no 11.064/02 – Pleiteado o reconhecimento de direitos concedidos aos policiais efetivos – Impossibilidade – Auxílio mensal pago aos servidores temporários que possui natureza meramente indenizatória, não gera vínculo empregatício,

Ementa:
RECURSOS REPETITIVOS – Julgamento do RE no 1.231.242/SP pelo STF – Policial militar temporário – Contratação nos termos da Lei Federal no 10.029/00 e Lei Estadual no 11.064/02 – Pleiteado o reconhecimento de direitos concedidos aos policiais efetivos – Impossibilidade – Auxílio mensal pago aos servidores temporários que possui natureza meramente indenizatória, não gera vínculo empregatício, obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim – Adoção dos critérios definidos pelo STF no tema de repercussão geral no 1.114 – Adequação do julgamento anterior, com o provimento do reexame e do recurso da Fazenda..